Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-11.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Provas. Desclassificação para furto. Insignificância. Fração de aumento da pena-base. Concurso formal de crimes. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. Direito de recorrer em liberdade.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas, quando coerentes com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, máxime se corroborada pelas demais provas.

2 - O crime será de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens das vítimas, o acusado as ameaçou e intimidou, dizendo que era de facção criminosa e tinha arma de fogo na mochila, constrangendo-as a entregar os pertences.

3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.

4 - Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no de roubo, sobretudo se o réu é reincidente em crime dessa natureza.

5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida.

6 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes, e não crime único.

7 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).

8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

9 – Apelação provida em parte.